Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO RESPECTIVO OU RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICÁVEL.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT.

2. Deserto o recurso se a parte recorrente não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de ter sido regularmente intimada para regularizar o vício, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.

4. Recurso conhecido e desprovido.